Tribunal: TJPA
Processo: 0800599-94.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800599-94.2018.8.14.0005

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: DENNIS WALLAS TACIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. IRREGULARIDADE NA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por DENNIS WALLAS TACIO DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito referente à fatura de maio de 2018, no valor de R$ 34.551,13, determinar a abstenção de cobrança pela concessionária e a devolução simples de valores eventualmente pagos, além de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento adotado pela concessionária para a cobrança de consumo não registrado observou os requisitos legais e regulamentares, especialmente quanto à
formalização do TOI e ao contraditório; (
ii
) estabelecer se a cobrança indevida é suficiente para ensejar a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da cobrança de consumo não registrado depende da formalização regular do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), com a presença do consumidor ou de representante e da garantia do contraditório e da ampla defesa por meio de procedimento administrativo prévio.

A concessionária não comprova o cumprimento dessas exigências, especialmente no tocante à notificação do consumidor sobre o direito à perícia técnica no medidor, o que compromete a validade da cobrança.

A inversão do ônus da prova, aplicada em razão da relação de consumo, impõe à concessionária o dever de demonstrar a legalidade da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800599-94.2018.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES OAB/PA 12.358

APELADO: DENNIS WALLAS TACIO DA SILVA

ADVOGADO:
WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA OAB/ PA 18.255-B

RELATOR: Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por DENNIS WALLAS TACIO DA SILVA
, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização
p
or Danos Morais.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos seguintes:

a)
DECLARO
a inexistência do débito correspondente à fatura do mês de maiode 2018(ID nº5991985),no valor deR$34.551,13 (trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais e treze centavos) e
DETERMINO
que a empresa requerida se abstenha de realizar qualquer tipo de cobrança, direta ou indireta, do referido débito,com a devida devolução,
de forma simples,
de eventual valor que o(a) autor(a) pagou no parcelamento a ser apurado em liquidação da execução, com a devida correção monetária pelo INPC desde cada desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% a contar da citação;

b) Julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, conforme fundamentos expostos anteriormente;

Confirmo a decisão liminar anteriormente deferida”.

A distribuidora de energia, em suas razões de apelação, sustenta a legalidade da cobrança, afirmando que o procedimento de inspeção que constatou a irregularidade no medidor de consumo seguiu todas as normas da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e a tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) por este Tribunal.
Ao final pugna pelo provimento do recurso e a improcedência total da ação.

Não foram a
presentadas as contrarrazões. (Id.
22138186
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém-PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheçodo recurso.

Mérito:

Após a detida análise dos autos, concluo que a sentença proferida pelo juízo
a quo
merece ser mantida em sua integralidade.

O cerne da controvérsia reside na legalidade do procedimento adotado pela concessionária para a apuração do consumo não registrado. A sentença atacada, de forma precisa, identificou falhas cruciais nesse procedimento que violaram os princípios do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

Conforme estabelecido pelo Tema 4 do IRDR deste Tribunal de Justiça, a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) exige a presença do consumidor ou de seu representante. Além disso, para a validade da cobrança de consumo não registrado, a concessionária deve realizar um prévio procedimento administrativo, assegurando ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa.

No presente caso, a concessionária não demonstrou ter cumprido integralmente tais requisitos. Como bem apontado na sentença, não há provas de que o consumidor tenha sido devidamente notificado sobre a possibilidade de solicitar uma perícia técnica no medidor, um direito que lhe é assegurado para garantir a lisura do procedimento. A simples entrega do TOI não é suficiente para validar a cobrança, sendo indispensável a comprovação da regularidade de todo o procedimento administrativo.

Ademais, a inversão do ônus da prova, corretamente aplicada no caso por se tratar de uma relação de consumo, impunha à concessionária o dever de comprovar a regularidade da cobrança, o que não foi feito.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
A
pelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025